Tribunal: TJDFT
Processo: 0753958-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753958-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL JOSE DE FREITAS, ADELIA MARGARIDA DE SOUSA RAMOS, MARIA APARECIDA DE FREITAS, ABIGAIR DE PAULA TOLEDO FREITAS, ANDERSON DE PAULA FREITAS, ATILA DE PAULA FREITAS, ESAU DE PAULA FREITAS, GISSARA DE PAULA FREITAS RODRIGUES AGRAVADO: MARLY FAUSTINA DA PENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABEL JOSÉ DE FREITAS e OUTROS contra a decisão (ID 256860742) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, na ação de inventário, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por MARINHO JOSE DE FREITAS, falecido em 03/02/2023 (certidão de óbito ID 229672987). A autora e inventariante apresentou as primeiras declarações ID 247303226, nas quais sustenta a inexistência de outros herdeiros por não possui o falecido descendentes nem ascendentes vivos, a herança pela companheira sobrevivente em igualde de condições com o cônjuge e em preferência em relação aos parentes colaterais, e conforme reconhecimento da união estável no processo 0722720-36.2023.8.07.0003. Aduz que a tentativa dos irmãos do falecido de se habilitarem na sucessão sob a alegação de haverem os bens sido adquiridos antes da união estável não prosperaria diante da preferência da companheira na ordem sucessória. A Fazenda Pública do Distrito Federal informou à ID 248962301 que se manifestará após a prolação de sentença. Os requeridos à ID 249961633 refutaram a pretensão da autora, sustentaram que as partes acordaram extrajudicialmente que ocorreria o reconhecimento da união estável para a autora receber pensão por morte previdenciária apenas por haverem todos os bens do extinto sido adquiridos antes da união estável, que a inventariante chegou a reconhecer no processo os direitos dos demais herdeiros e posteriormente se contradisse, que existia patilha extrajudicial concluída antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a decisão do STF não se aplica a esta situação devendo ser considerada a produção de efeitos ex nunc (prospectivos) como determinado na decisão. A inventariante à ID 253289566 referiu que foi reconhecida judicialmente a união estável foi em 25/06/2024 no processo 0722720-36.2023.8.07.0003, que inexiste partilha extrajudicial, que o tema 809 do Supremo Tribunal Federal possui efeitos ex tunc (retroativos) uma vez que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, que na falta de descendentes e ascendentes a herança é devida na integralidade ao cônjuge sobrevivente. Os requeridos à ID 256395780 aduziram que as normas não devem ser aplicados nos presente caso e que os efeitos devem ser ex nunc. Manifestação da inventariante à ID 256406777. Decido. Foi reconhecida no processo 0722720-36.2023.8.07.0003 a união estável da autora com o falecido. O artigo 1.829 estabelece nos incisos III e IV que o cônjuge sobrevivente tem preferência na sucessão legítima em relação aos familiares colaterais. Conforme tema 809 decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o companheiro se equipara ao cônjuge, sendo inconstitucional qualquer distinção. Verifico que a data do óbito foi 03/02/2023 (ID 229672987), ou seja, bastante posterior à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, de forma que se torna irrelevante a tese dos requeridos sobre a produção de efeitos ex nunc, uma vez que estes também abrangeriam a presente situação. Embora tenha sido mencionado, não existe comprovação de um suposto acordo extrajudicial, o qual, se existisse, afrontaria a norma aplicável. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de que a única herdeira é a autora, independentemente da data da aquisição dos bens do falecido. Aguarde-se o trânsito em julgado. Em suas razões recursais (ID 79216503), a parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em violação ao princípio da irretroatividade das normas, ao aplicar retroativamente o Tema 809 do STF, que equiparou companheiro ao cônjuge para fins sucessórios. Defendem que os bens deixados pelo falecido foram adquiridos antes da união estável e que, à época, vigorava legislação que lhes assegurava direitos sucessórios. Alegam que a aplicação retroativa da tese do STF, mesmo com efeitos ex tunc, não pode anular direitos já consolidados, sob pena de insegurança jurídica. Os agravantes também sustentam a existência de um acordo extrajudicial entre as partes, pelo qual a inventariante teria reconhecido os direitos dos demais herdeiros, limitando-se a receber pensão por morte previdenciária. Criticam a decisão por desconsiderar essa alegação sem análise aprofundada, afirmando que tal ajuste, ainda que não formalizado, refletiria a autonomia privada e deveria ser considerado para preservar direitos adquiridos. Por fim, enfatizam o prejuízo irreparável decorrente da exclusão da sucessão, que lhes retira quinhões hereditários legítimos, causando dano patrimonial grave e de difícil reparação. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para impedir a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, evitando alienações ou partilhas que inviabilizem a reversão da decisão. Ao final, requerem o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória, reconhecendo o direito dos agravantes à participação na partilha dos bens, considerando a legislação vigente à época da aquisição e do óbito, bem como a tese da irretroatividade e do acordo extrajudicial. Preparo recolhido em dobro no ID 79341095. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida nos autos de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Nos termos do art. 1.787 do Código Civil regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. O art. 1.790 do Código Civil foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 2017, equiparando-se o tratamento sucessório do companheiro ao do cônjuge, devendo ser aplicado em ambos os casos as regras do art. 1.829 do CC. Em regra, a declaração de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, pois trata-se de decisão declaratória que reconhece a existência de vício originário na norma. Em alguns casos, todavia, o Supremo tem modulado os efeitos das decisões, a fim de preservar a segurança jurídica. No caso da declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, ressaltou-se que o entendimento seria aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença de partilha. Com efeito, considerando que na hipótese em análise a abertura da sucessão ocorreu somente 03/02/2023, aplica-se, em princípio, as regras do art. 1.829 do CC, de forma que, na ausência de descendentes e ascendentes, o companheiro é o único herdeiro, não concorrendo com os colaterais. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator